Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Porte de arma de uso permitido. Provas. Insuficiência.

1 - A condenação não pode se fundamentar unicamente no reconhecimento do acusado pelo policial, em juízo, dois anos após os fatos, sobretudo se o autor dos crimes estava de capacete e o policial não conseguiu descrever suas características físicas.

2 - Não havendo outros elementos de prova da autoria – testemunhas presenciais, filmagens, prisão em flagrante ou apreensão do produto do crime na posse do réu -- independentes e idôneos a fundamentar a condenação, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

3 – Apelação não provida.